Tribunal: CARF
Processo: 10880.961223/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961223/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
A regra do art. 56 do Dec. no 70.235, de 1972, fixa o prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão da primeira instância, para interposição de recurso. Findo o
trintídio legal, não há de se conhecê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 7) em sede de análise da
Declaração de Compensação (DComp) no 00619.70109.070510.1.3.04-7076, por intermédio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961223/2012-82
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961223/2012-82

qual o Contribuinte se valeu de suposto crédito de pagamento a maior de IRPJ no montante
original na data de transmissão de R$ 179.912,79, decorrente de Darf no valor de R$
1.965.129,49, relativo ao período de apuração 3o trim/2009, não a homologando, vez que
referido Darf foi integralmente alocado a débito confessado em DCTF, referente ao período de
apuração e ao tributo indicados na guia de recolhimento, inexistindo pagamento a maior que o
devido. O crédito originário de R$ 284.822,16 foi utilizado inicialmente na DComp no
02092.09086.290410.1.3.04-3872. O Contribuinte foi cientificado do teor do DD em 13/09/2012
(e-fls. 164).
3.

Irresignado, em 11/10/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 11/19), em que pugna, sinteticamente, (i) pela nulidade, por ausência de
motivação, vez que a compensação não foi homologada com a alegação genérica de que o
crédito teria sido utilizado para homologar outras compensações; e (ii) pelo fato de ter levado a
cabo a retificação da DCTF para que reste clara a existência do crédito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 11-47.664 - 4a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão de 12/09/2014 (e-fls.
167/176), de que se cientificou o Contribuinte em 15/01/2016 (e-fls. 181), cujos ementa e
resultado são os seguintes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO MOTIVADA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Não há que se falar em nulidade da decisão por falta de motivação quando pela
fundamentação presente no despacho decisório resta clara a razão do não
reconhecimento do direito creditório.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF.
RETIFICAÇÃO TEMPESTIVA.
Comprovada a redução do débito confessado mediante apresentação de DCTF
retificadora espontânea, o saldo porventura existente da subtração do valor
recolhido via Darf pelo novo montante do débito é pagamento a maior.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. HOMOLOGAÇÃO.
Devida a homologação das compensações realizadas mediante utilização de
direito creditório líquido e certo.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido”
5.

O Contribuinte, “não se conformando com a decisão da qual recebeu a mensagem
em seu domicílio eletrônico em 17/02/2016 (doc. 01, e-fls. 191)”, apresentou, em 16/03/2016,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961223/2012-82

Recurso Voluntário (e-fls. 184/190), alegando, em síntese, que “[...] mesmo reconhecendo a
totalidade do crédito, em uma nota de rodapé a decisão de primeira instância apontou ressalva,
informando que os valores reservados a cada processo são incompatíveis com as parcelas do
crédito pleiteadas nas PERDCOMPs, [pedindo] vênia para colar esta nota de rodapé constante
nas fls. 185: ‘É devido ressaltar que os valores reservados a cada processo são incompatíveis
com as parcelas do crédito pleiteadas nas Dcomps objetos deles, embora o total esteja correto”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

A alegação de tempestividade de interposição do Voluntário está lastreada,
segundo o Contribuinte, no seguinte documento (e-fls. 191):

7.

Como se vê, não é dado saber a quais “documentos para sua ciência” se refere o
print juntado aos autos pelo Interessado. Nesse passo, tendo sido cientificado do “Acórdão de
Manifestação de Inconformidade” em 15/01/2016, teria até 16/02/2016 para interposição de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.441 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961223/2012-82

Recurso Voluntário, a teor do art. 56 do Dec. no 70.235, de 1972. Tendo-o feito somente em
16/03/2016, tem-se que o mesmo é intempestivo.

CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital